Tribunal: STF
Processo: RE 156305
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  INTERPOSIÇÃO DIRETAMENTE
DE DECISÃO SINGULAR.  DESCABIMENTO NA SISTEMÁTICA DA CARTA DE 1969.
        No sistema da Carta anterior, o Supremo Tribunal Federal
decidia no sentido de que, versando a causa matéria constitucional,
não seria aplicada a lei de alçada, exatamente para não impedir o
acesso  das partes ao contencioso constitucional. Em tal caso,
ficava autorizado o ajuizamento de apelação para o órgão revisor e,
após, estaria aberta a via extraordinária, preservando-se a
atribuição da Corte de rever as decisões de natureza constitucional
proferidas por tribunal de última instância, nos termos do art. 119,
III.
        Tendo a parte, ao invés de apelar, interposto embargos e
recurso extraordinário, tornou-se preclusa a via da apelação,
ensejando o trânsito em julgado da sentença monocrática.
        Recurso extraordinário não conhecido.